Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-56.2021.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001167-56.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GIOVANE FURLIN - CPF: 060.946.551-17 (RECORRIDO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. COVID-19. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agência de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal.

A empresa Reclamada que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como de reembolsar o valor das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001167-56.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

MMTurismo & Viagens S.A

Recorrida(s):

Giovane Furlin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
condenar
as partes reclamadas,
solidariamente
, a restituírem em favor da parte reclamante a importância de R$ 981,18, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

2 –
condenar
as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ)”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agencia de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal.

Assim, a responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato, é solidária, haja vista que aquela também compõe a cadeia de consumo, uma vez que viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio, no caso, da compra dos bilhetes aéreos.

Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar a ilegitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo), mas sim processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pelo consumidor.

Pelos fundamentos acima, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agência de viagens.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, re
stou comprovado que o Reclamante adquiriu em 09/12/2020, no sítio eletrônico da agência de viagens Recorrente, para viajar junto à companhia aérea LATAM com data de ida prevista para 06/03/2021 e volta dia 13/03/2021, tendo totalizado e pago a quantia de R$1.090,20. Também restou demonstrado que, em razão da Pandemia do COVID-19, tal fato impossibilitou o Requerente de manter a viagem programada, e, por isso, solicitou o cancelamento e reembolso integral do valor pago pelo bilhete aéreo. Contudo, até o ajuizamento da ação, o ressarcimento integral não havia sido realizado, sendo tão somente disponibilizado um crédito no valor de R$ 481,18.

Pois bem. Deve ser ressaltado que, conforme relatos da inicial, em razão da pandemia do COVIDO-19, o autor solicitou o cancelamento de sua passagem aérea, bem como o reembolso do valor desembolsado.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Conforme o artigo 3o da Lei no 14.034/20, em caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, será devido o reembolso do valor da passagem aérea ao consumidor, no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado.

Com efeito, restou evidenciado que a reclamada extrapolou o prazo previsto para reembolso a parte reclamante, bem como que se deu somente após o ajuizamento da presente lide, situação que constitui falha na prestação do serviço, tendo esta que ingressar com a presente ação para o recebimento dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas.

Desta forma, a empresa Reclamada que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como de reembolsar o valor das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor.

Cabe ressaltar que o dano moral, no caso concreto, não está atrelado ao cancelamento do voo e a pandemia de covid-19, mas sim, a ausência de resolução administrativa da contenda, visto que, depois de decorrido o prazo estabelecido para pagamento, o Reclamante comprovou que tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que gera frustração e transtorno, configurando falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo, no entanto, ser alterado o
quantum
indenizatório.

Isso porque, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que assiste razão a Recorrente e deve ser reduzido em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023